Tribunal: TRF3
Processo: 5012377-57.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
131/1006)

5012377-57.2022.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012377-57.2022.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: NELSON ALTOMAR DE LIMA NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO VASCONCELOS GUAURINO DE OLIVEIRA - RJ150762-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAULO GUAPYASSU VIANNA - RJ165441-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES - RJ259236-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA VARGAS BERUTH DOS SANTOS - RJ256427-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROFISSIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA. MÉDICO DO TRABALHO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do autor e manteve sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada contra o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP. Na ação, o autor buscava afastar restrições previstas nas Resoluções do Conselho Federal de Medicina no 2.220/2018 e no 2.297/2021, bem como obter autorização para exercer funções de Médico do Trabalho em Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, inclusive em cargos de coordenação e supervisão técnica em ambulatórios de saúde do trabalho.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.842/2013 e do art. 35 da Lei no 12.871/2013. Afirma que tais dispositivos assegurariam o livre exercício da medicina do trabalho e o direito ao registro da especialidade para médicos que concluíram curso de pós-graduação na área. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais indicados pela parte embargante, apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente. O julgamento delimitou que a discussão se restringia à legalidade da negativa do CREMESP em averbar o curso de especialização em Medicina do Trabalho realizado pelo autor para fins de reconhecimento do título de especialista.

Consta do acórdão que a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Medicina do Trabalho não é suficiente para o reconhecimento da especialidade perante o conselho profissional. A matéria foi apreciada à luz do art. 17 da Lei no 3.268/1957, do Decreto no 80.281/1977 e das normas editadas pelo Conselho Federal de Medicina.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes. É suficiente a apresentação de fundamentação apta a embasar a conclusão adotada.

As razões deduzidas nos embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já analisada. Tal finalidade não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. A conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Medicina do Trabalho não assegura, por si só, o reconhecimento da especialidade médica perante o conselho profissional.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 3.268/1957, art. 17; Decreto no 80.281/1977; Lei no 12.842/2013, art. 5o, II; Lei no 12.871/2013, art. 35.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012377-57.2022.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: NELSON ALTOMAR DE LIMA NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO VASCONCELOS GUAURINO DE OLIVEIRA - RJ150762-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012377-57.2022.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: NELSON ALTOMAR DE LIMA NETO

Advogados do(a) APELANTE: IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES - RJ259236-A, JULIANA VARGAS BERUTH DOS SANTOS - RJ256427-A, LEONARDO VASCONCELOS GUAURINO DE OLIVEIRA - RJ150762-A, SAULO GUAPYASSU VIANNA - RJ165441-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON ALTOMAR DE LIMA NETO em face do v. acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária ajuizada contra o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREMESP, na qual se pretendia afastar as restrições previstas nas Resoluções do Conselho Federal de Medicina no 2.220/2018 e 2.297/2021, bem como autorizar o autor a exercer suas funções de Médico do Trabalho em Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, inclusive nos cargos de coordenação e supervisão técnica em ambulatórios de saúde do trabalho.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado dispositivos legais invocados pela parte autora, notadamente o art. 5o, inciso II, da Lei no 12.842/2013 e o art. 35 da Lei no 12.871/2013, os quais, segundo afirma, assegurariam o livre exercício da medicina do trabalho e o direito ao registro da especialidade em favor de médicos que concluíram curso de pós-graduação na área.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja suprida a alegada omissão e reformado o acórdão embargado, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargado apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012377-57.2022.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: NELSON ALTOMAR DE LIMA NETO

Advogados do(a) APELANTE: IASMIN TELLES DA SILVA TAVARES - RJ259236-A, JULIANA VARGAS BERUTH DOS SANTOS - RJ256427-A, LEONARDO VASCONCELOS GUAURINO DE OLIVEIRA - RJ150762-A, SAULO GUAPYASSU VIANNA - RJ165441-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso dos autos, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia posta em julgamento, delimitando que a discussão cingia-se à legalidade da negativa do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo em averbar o curso de especialização em Medicina do Trabalho realizado pelo autor, conferindo-lhe o título de especialista.

Ao enfrentar a matéria, o julgado consignou que, embora o autor seja portador de certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Medicina do Trabalho, tal circunstância não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da especialidade médica perante o conselho profissional, à luz do art. 17 da Lei no 3.268/1957, do Decreto no 80.281/1977 e das normas editadas pelo Conselho Federal de Medicina.

Nesse contexto, concluiu-se pela inexistência de ilegalidade na conduta do CREMESP ao exigir o cumprimento dos requisitos previstos nas normas que regem o registro de títulos de especialista.

A alegação de omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados pelo embargante não procede. Isso porque o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentação apta a embasar a conclusão adotada.

Verifica-se, portanto, que as razões deduzidas nos presentes embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Turma, providência que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROFISSIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE TÍTULO DE ESPECIALISTA. MÉDICO DO TRABALHO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do autor e manteve sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada contra o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP. Na ação, o autor buscava afastar restrições previstas nas Resoluções do Conselho Federal de Medicina no 2.220/2018 e no 2.297/2021, bem como obter autorização para exercer funções de Médico do Trabalho em Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, inclusive em cargos de coordenação e supervisão técnica em ambulatórios de saúde do trabalho.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.842/2013 e do art. 35 da Lei no 12.871/2013. Afirma que tais dispositivos assegurariam o livre exercício da medicina do trabalho e o direito ao registro da especialidade para médicos que concluíram curso de pós-graduação na área. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais indicados pela parte embargante, apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente. O julgamento delimitou que a discussão se restringia à legalidade da negativa do CREMESP em averbar o curso de especialização em Medicina do Trabalho realizado pelo autor para fins de reconhecimento do título de especialista.

Consta do acórdão que a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Medicina do Trabalho não é suficiente para o reconhecimento da especialidade perante o conselho profissional. A matéria foi apreciada à luz do art. 17 da Lei no 3.268/1957, do Decreto no 80.281/1977 e das normas editadas pelo Conselho Federal de Medicina.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes. É suficiente a apresentação de fundamentação apta a embasar a conclusão adotada.

As razões deduzidas nos embargos revelam inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem rediscutir matéria já analisada. Tal finalidade não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3. A conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Medicina do Trabalho não assegura, por si só, o reconhecimento da especialidade médica perante o conselho profissional.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei no 3.268/1957, art. 17; Decreto no 80.281/1977; Lei no 12.842/2013, art. 5o, II; Lei no 12.871/2013, art. 35.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão